Tribunal: TJDFT
Processo: 0003010-94.2016.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660 STF. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
II. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo.
III. Nas razões do recurso, o agravante aduz que a necessária verificação das cláusulas contratuais, pelo Supremo Tribunal Federal, não caracteriza novo revolvimento do conjunto fático probatório. Aponta que as questões constitucionais apontadas (violação à ampla defesa e contraditório) devem ser analisadas pela Suprema Corte. Sustenta a existência de repercussão geral e pugna pela reforma da decisão denegatória do recurso extraordinário.
IV. No apelo extraordinário, o recorrente argumenta que a determinação do pagamento dos lucros cessantes e reembolso dos aluguéis ao recorrido ignorou o ato jurídico perfeito, qual seja, o contrato firmado entre as partes e, desta forma, violou os princípios do contraditório e ampla defesa.
V. Inicialmente, cumpre observar que, para modificação do julgado, conforme almejado pelo recorrente, seria necessário o reexame dos fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, medida que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, conforme teor da Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal.
VI. Nesse sentido, destaca-se o entendimento da Corte Suprema: “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021) (Grifo nosso).
VII. Ademais, quanto à suposta violação ao art. 5o, inciso LV da Constituição, sobreleva consignar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral nos casos em que a controvérsia diz respeito a alegada afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando dependente, para ser reconhecido como tal, da análise de normas infraconstitucionais (TEMA 660).
VIII. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário, porquanto a decisão ora revista está em conformidade com a jurisprudência do STF.
IX. Agravo interno conhecido e improvido.
X. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.